Tribunal: TJDFT
Processo: 0721929-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA NO ROSTO DE AUTOS. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de levantamento de importe em favor da causídica agravante.
2. No caso, além de não ter havido impugnação à penhora determinada no rosto dos autos do inventário, necessária se faz a instrução processual para se perquirir quanto ao valor devido por força do contrato de honorários advocatícios e seu eventual descumprimento pelos contratantes.
3. Desse modo, as alegações da agravante carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito.
4. Ademais, as alegações trazidas pela recorrente tratam-se apenas de suposições e conjecturas, que não servem de fundamento para esclarecer, objetivamente, no que consistiria o perigo da demora.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.